Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE AO EXECUTADO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDO NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que o executado, detendo fração destacada do imóvel na condição de coproprietário, nele não reside, obsta que se valha da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado, segundo emerge da regulação legal.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.